Tribunal: TJBA
Processo: 0502500-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502500-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): HENRIQUE GINESTE SCHROEDER APELADO: JOSEANE DOS SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ENQUADRAMENTO LEGAL. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por fundo de investimento contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em 2019, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devido à não localização do veículo e à ausência de citação válida da parte ré após o decurso de mais de seis anos de trâmite processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação da ré, por falta de providências da parte autora, enseja a extinção do processo com amparo no art. 485, IV, do CPC (falta de pressuposto processual) ou no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), apurando a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora e de requerimento do réu nos termos da Súmula 240 do STJ, além de verificar eventual ofensa ao princípio da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A citação válida do réu constitui pressuposto processual de validade e constituição regular da relação jurídica processual, conforme dicção do art. 239 do Código de Processo Civil. 4. A inércia prolongada da parte autora em promover as diligências financeiras e cadastrais necessárias para viabilizar a citação válida da ré configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), o que se distingue do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), cuja aplicação pressupõe relação processual previamente formada. 5. A extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, exigência restrita por lei às hipóteses de extinção por abandono ou negligência das partes (art. 485, § 1º, do CPC), revelando-se suficiente a regular intimação do advogado constituído via imprensa oficial. 6. O enunciado da Súmula 240 do STJ é inaplicável à hipótese em que a relação processual sequer chegou a se angularizar por ausência de citação do polo passivo, sendo cabível a extinção ex officio do processo por falta de pressuposto processual. 7. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) quando demonstrada a existência de intimação prévia por ato ordinatório de secretaria oportunizando a regularização das custas e diligências indispensáveis à citação, cuja inércia voluntária decorreu de conduta da própria parte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "A ausência de citação válida da ré decorrente da falta de providências do autor para viabilizar o ato processual configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando a sua extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, o que prescinde de intimação pessoal da parte autora e de requerimento do réu." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502500-03.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, e, como apelada, JOSEANE DOS SANTOS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça